Tribunal: TJPA
Processo: 0836084-09.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836084-09.2019.8.14.0301

APELANTE: ROSENILO DA COSTA FARIAS

APELADO: ESTADO DO PARA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS. REFORMATIO IN PEJUS. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. LEGALIDADE DO ATO DEMISSIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Cuida-se de apelação interposta visando à anulação do ato administrativo que culminou em sua demissão do cargo público de vistoriador veicular do DETRAN/PA, sustentando nulidades no processo administrativo disciplinar, notadamente cerceamento de defesa e ausência de fundamentação legal da imputação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas são: (i) verificar se o processo administrativo disciplinar incorreu em vícios formais capazes de ensejar sua nulidade; (ii) analisar se houve
reformatio in pejus
e
bis in idem
quanto a aplicação das sanções.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O PAD foi regularmente instaurado e tramitou conforme os preceitos da Lei Estadual n.º 5.810/94, assegurando-se ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa.

4. A substituição da sanção de suspensão pela pena de demissão não configurou
reformatio in pejus
, pois decorreu de reavaliação administrativa fundada em parecer jurídico, antes do encerramento definitivo do processo, com nova motivação e ciência ao servidor.

5. Não se verificou
bis in idem
, haja vista que a penalidade anterior foi anulada formalmente, não havendo cumulação de punições, mas sim substituição dentro do mesmo procedimento.

6. O ato de demissão foi devidamente motivado e proporcional à gravidade dos fatos apurados, inexistindo ilegalidade que justifique sua invalidação pelo Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

a
. O processo administrativo disciplinar regularmente instaurado e conduzido conforme os ditames legais, não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, ainda que a penalidade imposta seja revista no curso do próprio procedimento.

b
. É legítima a substituição da penalidade de suspensão por sanção mais grave, como a demissão, desde que essa reavaliação ocorra antes do encerramento definitivo do PAD, mediante ato formal e devidamente motivado, respeitando-se a ciência do servidor e garantindo-lhe a possibilidade de manifestação.

c.
Não configura
bis in idem
a aplicação de penalidade mais gravosa em substituição à anteriormente anulada, desde que não haja a cumulação efetiva de sanções pelo mesmo fato

d.
A atuação da autoridade administrativa no exercício do poder disciplinar deve respeitar os parâmetros legais e constitucionais, sendo o controle jurisdicional restrito à verificação da legalidade formal, motivação adequada e inexistência de desvio de finalidade, não cabendo ao Judiciário substituir a discricionariedade legítima da Administração quanto ao mérito da penalidade aplicada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Rosenilo da Costa Farias contra sentença de
ID 14514385
, que julgou improcedente os pedidos deduzidos em face do Estado do Pará e Departamento de Trânsito do Estado do Pará.

Inconformado com a sentença, o Apelante interpôs recurso alegando que houve nulidade do PAD por ausência de indicação expressa dos dispositivos legais supostamente violados, cerceamento de defesa diante da majoração da penalidade de suspensão para demissão, sem nova oportunidade de contraditório e ampla defesa e ausência de dolo em sua conduta funcional, requerendo a anulação do PAD e, por consequência, a reintegração ao cargo público, com o pagamento de salários retroativos.

A parte apelada apresentou contrarrazões (
ID 14514396
), alegando inexistência de qualquer irregularidade no PAD, o qual teria observado o devido processo legal e oportunizado ampla defesa, robustez do conjunto probatório que respalda a penalidade de demissão, com detalhada individualização da conduta do apelante e insubsistência das alegações recursais, requerendo o desprovimento do apelo.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e não provimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais, conheço a presente apelação.

O controle judicial sobre o processo administrativo disciplinar restringe-se à análise da legalidade e da regularidade do procedimento, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, salvo em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.

Analisando as razões apresentadas pelo apelante, muitos dos argumentos se direcionam a apreciação das razões envolvendo a instauração do Processo Administrativo, o que não pode ser matéria de análise pelo Judiciário.

O Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula nº 665, é claro nesse sentido: "O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada".

Dessa forma, a controvérsia deve se restringir ao exame da legalidade do Processo Administrativo Disciplinar – PAD n.º 2015/513807, que culminou na demissão do servidor estadual Rosenilo da Costa Farias, então ocupante do cargo de vistoriador veicular no DETRAN/PA.

De plano, convém rememorar que a Administração Pública, ao instaurar processo administrativo disciplinar contra servidor público, deve observar os princípios constitucionais da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Nos termos da Súmula 20, STF, é necessária a instauração de PAD para apurar a demissão de servidor público:

Súmula 20 do STF. É necessário processo administrativo com ampla defesa, para demissão de funcionário admitido por concurso.

A instauração do PAD deu-se pela Portaria n.º 21/2015 – DGD/PAD, publicada em 20/10/2015. A apuração da conduta funcional do Apelante deu-se nos estritos termos da legislação, com observância plena ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, conforme determina o art. 199 e seguintes da Lei Estadual nº 5.810/1994.

A comissão processante individualizou a conduta imputada ao apelante, apontando que o mesmo foi responsável pela vistoria de veículos que, posteriormente, foram identificados com adulterações, sem qualquer prova documental que subsidiasse os respectivos registros, o que indica falha grave no desempenho do seu ofício.

Além disso, durante a instrução do processo administrativo, foram observadas todas as formalidades legais. O recorrente foi regularmente notificado dos atos, teve acesso aos autos, apresentou defesa escrita, foi ouvido em interrogatório, e exerceu plenamente a faculdade de requerer diligências e apresentar manifestação complementar. Inclusive, interpôs pedido de reconsideração contra a penalidade inicial de suspensão, que foi acolhido em parte pela Administração.

Dessa forma, é evidente que lhe foi oportunizado o exercício da defesa em tempo e modo adequados, inexistindo qualquer vício formal ou prejuízo real que pudesse ensejar a nulidade do PAD. Ressalte-se que a mera insatisfação com o resultado da apuração não autoriza a declaração de nulidade do procedimento, mormente quando este seguiu os trâmites legais e resultou em decisão motivada e proporcional à gravidade dos fatos apurados.

O Apelante sustenta que houve
bis in idem
em relação a sua punição, tendo em vista que cumpriu a penalidade de suspensão, a qual foi convertida parcialmente em multa e, após a anulação da conversão da medida, lhe foi aplicada a pena de demissão. Além disso, que essa anulação da medida de suspensão para aplicar a demissão teria incorrido em
reformatio in pejus
.

Ocorre que a sanção de suspensão inicialmente imposta ao servidor, imposta por meio da Portaria n.º 191/2017 DGD/PAD, foi
expressamente anulada
pela própria Administração Pública, mediante a Portaria n.º 190/2018 DGD/PAD, tendo em vista que a competência para a aplicação da penalidade de demissão em processos que envolvam mais de um indiciado e diversidade de sanções seria do Governado do Estado e não do Diretor Geral do DETRAN/PA, conforme estabelece o art. 223, § 2º, da Lei Estadual n.º 5.810/94.

Art. 223. A autoridade julgadora proferirá a sua decisão, no prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento do processo.

§ 1° Se a penalidade a ser aplicada exceder à alçada da autoridade instauradora do processo, este será encaminhado à autoridade competente, que decidirá em igual prazo.

§ 2° Havendo mais de um indiciado e diversidade de sanções, o julgamento caberá à autoridade competente para a imposição da pena mais grave.

(Grifo)

O STF firmou entendimento no sentido de não reconhecer a ocorrência de
bis in idem
quando a aplicação da demissão ocorreu após a anulação da aplicação da suspensão. Vejamos:

Servidor público: punição administrativa: ne bis in idem (Súm. 19): inocorrência. Não obstante as sanções de suspensão e demissão tenham sido sucessivamente aplicadas ao mesmo fato, não há bis in idem, vedado pela Súmula 19, se, para aplicar a demissão, o Presidente da República anulou previamente a suspensão, por incompetência da autoridade inferior que a impusera.

(MS 23146, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 19-08-1999, DJ 24-09-1999 PP-00026

EMENT VOL-01964-01 PP-00144)

Colaciono, ainda, decisões desse Egrégio Tribunal, que aplicam o mesmo entendimento:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE PENALIDADE DISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo, proposta com o objetivo de anular demissão de servidor público estadual, aplicada após revisão administrativa que anulou penalidade anterior de suspensão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao princípio do non bis in idem em razão da aplicação de pena de demissão após a anulação da pena de suspensão já cumprida pelo servidor recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Não configuração de bis in idem, pois a penalidade de suspensão foi anulada por vício de competência da autoridade que a aplicou. 4. Regular exercício do poder revisional pela autoridade competente (Governador do Estado), que substituiu a pena de suspensão pela de demissão, em observância à Lei Estadual nº 5.810/94. 5. Ausência de nulidades no processo administrativo disciplinar, com plena observância ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "A revisão administrativa que substitui penalidade nula por outra válida, ainda que mais gravosa, não configura bis in idem quando constatada a incompetência da autoridade que aplicou a sanção anulada." Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 5.810/94, arts. 190, XIX; 223, § 2º; 224, parágrafo único. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença de 1º grau. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete

dias do mês de março

de dois mil e vinte e cinco . Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0863205-12.2019.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/03/2025) (Grifo)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO COM PEDIDO LIMINAR. NULIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DA DEFESA. NÃO CONFIGURADO. A PENA DE DEMISSÃO DEVERÁ SER PUBLICADA POR DECRETO, CONFORME ART. 185 DA LEI ORDINÁRIA Nº 5.810/94. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNANIMIDADE. 1. Em síntese da ação o autor alega que é servidor publico concursado no qual foi requerido Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 21/2015 – DGD/PAD – de 07/10/2015 na forma do artigo 199 da Lei 5810/1994 – PA, Publicação no DOE 20/10/2015 tendo por finalidade apurar, possíveis irregularidades em processos de veículos quanto a transferência de jurisdição e alteração de características, extravio de processo e inserção de dados falsos no sistema informatizado. 2. A Sentença vislumbrou que não havia qualquer ilegalidade no PAD. 3. O apelante alega ausência de fundamentação dos procedimentos adotados no decorrer do PAD, assim como a falta de informação sobre as diligências realizadas no decorrer do julgamento, visto que era necessário a individualização das condutas praticadas, conforme recomendação do parecer nº 308/2018.
4. A ilegalidade, o abuso de poder e o bis in idem não foram constatados quando verificamos que o Processo Administrativo Disciplinar detém provas do alegado pelo recorrido em suas manifestações, assim, não houve a comprovação das alegações trazidas no recurso
. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0810442-46.2019.8.14.0006 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/04/2024) (Grifo)

Além disso, as Súmulas 346 e 473, ambas do STF, permitem que a Administração Pública possa rever seus próprios atos quando reconhecida a ilegalidade.

Súmula 346. A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

Súmula 473. A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Dessa forma, a aplicação da pena de demissão não incorre em
bis in idem
, pois decorreu do poder de autotutela, o qual anulou a aplicação da penalidade de suspensão, havendo uma substituição de pena e não uma cumulação.

Quanto a
reformatio in pejus
, a jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que é vedado o agravamento da sanção disciplinar imposta ao servidor após o encerramento do processo administrativo, entendido este como o momento em que
há julgamento definitivo pela autoridade competente
.

Contudo, enquanto não houver o encerramento formal do processo disciplinar, é legítima a atuação da autoridade administrativa para aplicar penalidade mais severa do que aquela sugerida pela Comissão Processante, desde que fundamentadamente e dentro dos limites legais.

No mesmo sentido, considerando que houve a substituição da sanção imposta, por conta da anulação da penalidade anteriormente aplicada,
não houve a configuração de
reformatio in pejus
.

Sobre o tema, convém destacar o julgado:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ARTS. 116, II, 117, IX E XVIII, E 132, IV, DA LEI 8.112/1990. VALER-SE DO CARGO PARA LOGRAR PROVEITO PESSOAL OU DE OUTREM, EM DETRIMENTO DA DIGNIDADE DA FUNÇÃO PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NULIDADE PARCIAL DO PAD, COM A DESIGNAÇÃO DE NOVA COMISSÃO PROCESSANTE, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE NOVAS DILIGÊNCIAS INSTRUTÓRIAS E DA EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÕES NO OPINATIVO DA PRIMEIRA COMISSÃO PROCESSANTE. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 169 DA LEI 8.112/1990. QUEBRA DO PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE PELA SEGUNDA COMISSÃO PROCESSANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. MERAS CONJUNTURAS OU SUPOSIÇÕES DESPROVIDAS DE QUALQUER COMPROVAÇÃO. OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS E DE DUPLA APENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. LIMINAR REVOGADA.

(...)

5. Da alegada nulidade do PAD em razão da impossibilidade de reabertura da persecução disciplinar para infligir pena mais gravosa, a violar os princípios da reformatio in pejus e do non bis in idem. 5.1. Não há que se falar em reabertura da persecução disciplinar depois de finda, a fim de infligir penalidade mais gravosa àquele servidor que já foi anteriormente apenado. Isto porque o reconhecimento da ocorrência de reformatio in pejus e bis in idem dá-se quando o servidor vindo a insurgir-se contra a decisão administrativa tem a sua situação agravada e quando o servidor mesmo já tendo sido punido pela pratica de determinada infração disciplinar, vem posteriormente a sofrer nova penalidade, consoante reza a Súmula 19/STF, segundo a qual "é inadmissível segunda punição de servidor público, baseada no mesmo processo em que se fundou a primeira". 5.2.
In casu, não há que se falar em reformatio in pejus ou em dupla punição, isto porque, ainda que a primeira Comissão processante tenha opinado pela aplicação da pena de advertência e suspensão, antes do seu julgamento o PAD foi anulado parcialmente, nos termos da Informação 014/2011 e do Julgamento, ocasião em que a nova Comissão disciplinar opinou pelo aplicação da pena de demissão, o que foi acolhido pela autoridade coatora, nos moldes do ato coator. Desse modo, sendo reconhecida a nulidade do PAD pela existência de nulidades insanáveis, antes do seu julgamento, não há que se falar em reformatio in pejus, mesmo quando a segunda Comissão opina por penalidade mais gravosa
. 5.3. Precedente: MS 8.192/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2006, DJ 26/06/2006, p. 113. 5.4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser vedado o agravamento da penalidade imposta a servidor, após o encerramento do respectivo processo disciplinar, com o julgamento definitivo pela autoridade competente, ainda mais quando a penalidade já havia sido cumprida quando veio nova reprimenda, de modo que, não havendo o encerramento do respectivo processo disciplinar, o que se dá com o seu julgamento definitivo pela autoridade competente, é possível à autoridade a aplicação da sanção mais grave do que aquela sugerida pela Comissão processante, consoante reza o parágrafo único do art. 168 da Lei 8.112/1990, segundo o qual "quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora poderá, motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade". Assim, não tendo o impetrante sequer sido penalizado com aquelas sanções sugeridas pela Primeira Comissão Processante (advertência e suspensão), não há que se falar na ocorrência de dupla sanção sobre o mesmo fato ou de bis in idem. 6. Segurança denegada. Liminar revogada. (MS n. 20.978/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 26/10/2016, DJe de 1/12/2016.) (Grifo)

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço e nego provimento à presente apelação.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 05/08/2025